Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025419-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C.C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS NO IMPORTE DE R$ 18.943.114,67 DE CADA REQUERIDO, EQUIVALENTE A SUA COTA-PARTE -
POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Quando do julgamento do RAI n. 1005002-48.2023.8.11.0000 restou decidido que deve ser reservado patrimônio suficiente de cada sócio para saldar a dívida.

No caso dos autos, tendo em vista que a dívida perfaz o montante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), a cota-parte de cada um dos sócios é de R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo).

Portanto, o Magistrado singular deu cumprimento aos exatos termos do determinado no acórdão, não havendo se falar em bloqueio excessivo ou decisão ultra petita.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 187749680), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE em face da decisão proferida por este Relator que indeferiu seu pedido de liminar pleiteado no recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Indenização de Perdas e Danos e Apuração de Haveres nº 102122820.2022.8.11.0015, proposta em seu desfavor por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, que, a fim de dar cumprimento à ordem emanada nos autos nº. 1005002-48.2023.8.11.0000, considerando que o total da dívida mencionada na exordial é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), e que a “sociedade condominial” é formada por 03 (três) sócios, determinou o bloqueio de bens (dinheiro, móveis e imóveis) no importe de R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo) de cada requerido, equivalente a cota-parte de cada um.

Em suas razões, alega a agravante que epicentro da discussão reside no fato de que este Tribunal de Justiça determinou, no âmbito do RAI nº 1005002-48.2023.8.11.0000, a Medida Cautelar de Indisponibilidade no limite de até R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que seria o valor do débito do Condomínio com o Banco do Brasil, cobrado no Processo nº 100211811.2017.8.11.0015, mais algumas outras pendências que aquela Agravante entendeu devido, contudo, no cumprimento da ordem, o Juízo Primevo determinou o bloqueio de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos).

Assevera que a quantia bloqueada é muito superior ao determinado por este Tribunal, de modo que a decisão extrapola os limites dos pedidos das partes, ofendendo a redação do artigo 492, do CPC.

Alega que restaram demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, considerando o enorme prejuízo que vem sendo suportado pelo agravante com a interpretação equivocada que indeferiu o necessário efeito ativo.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada, para deferir o pedido liminar recursal para decotar da decisão a quo o excesso de R$ 39.924.584,96 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), ajustando desde já o limite da ordem cautelar para R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), o que correspondente a R$ 5.634.919,68 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) para cada Requerido.

Contudo, na eventualidade de mantê-la, requer a distribuição do presente agravo interno para que seja submetido ao respetivo Colegiado, onde pugna pelo seu provimento.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 201228652).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem,
trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES, ajuizada por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGÓCIOS LTDA, em desfavor de JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, narrando que entre os anos de 2004 a 2006, os requeridos, juntamente com o genitor do representante legal da requerente (Mário Takashi Ienaga), construíram um armazém denominado “Armazéns do Condomínio Itaúba”, com capacidade para 300 mil sacas de grãos, instalado na sede da fazenda requerente. Relata que a sociedade de fato composta pelas partes (Armazém do Condomínio Itaúba) foi criada informalmente, restando definido, dentre outras coisas, em ata datada de 24/09/2008, que a gestão do condomínio se daria na forma de rodízio, sendo que cada sócio seria responsável pela administração a cada ano, com início no dia 01 do mês outubro.

Consta, ainda, na aludida ata que toda movimentação financeira deveria ser avalizada por, no mínimo, dois sócios e as contas prestadas mensalmente.

Menciona que nos últimos 14 (quatorze) anos, a administração vem sendo exercida apenas pelos requeridos, de forma isolada ou conjunta, os quais deixam de prestar contas à requerente, sendo tolhida de seu direito de participar da administração, bem como de receber prestação de contas e fazer uso pacífico de sua cota parte na utilização do armazém.

Assevera que no início do ano de 2022, foi impedida pelos requeridos de depositar os grãos da safra 2021/2022 no aludido armazém, sob a justificativa de que deveria ter comunicado sobre sua intenção de usar sua cota parte.

Aduz ter ajuizado ação de exigir contas em desfavor dos requeridos, a qual tramita sob n. 1003640-97.2022.8.11.0015, os quais não apresentaram as contas exigidas e, “(...) conforme demonstram os e-mails anexos e a Ata da última reunião realizada somente entre os reús, a autora comunicou aos réus sua impossibilidade de participação na última reunião agendada pelos réus e, mesmo assim, os réus não alteraram a data e deliberaram, isoladamente, sobre investimentos de alto valor a serem implementados no local (...)” e, inclusive, prestaram contas entre si relativas aos anos de 2012 a 2021.

Alude, ainda, que “conforme prova carreada aos autos nº 100663758.2019.8.11.0015, que tramitam perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, id nº 19926040, página 12, recebiam grãos de terceiros, o que clarividencia a intenção de lucro da sociedade de fato, provocando a não incidência do regime jurídico do Condomínio, mas sim o regime jurídico da sociedade empresária (direito empresarial)”. Sustenta que em virtude do término da affectio societatis, não há outro caminho senão a dissolução desta, notadamente em razão do armazém estar instalado dentro da sede da requerente.

Discorre que “os requeridos ofertaram em garantia ao Banco do Brasil a matrícula nº 15.210 do CRI de Itaúba e todas benfeitorias e máquinas a que se destina o financiamento. Todavia, nos limites da matrícula nº 15.210 não há construção de armazém ou silo, vez que os silos foram construídos na propriedade da autora Fazenda Palmeiras do Norte, matrícula nº 334 do CRI de Itaúba”. E, por não terem adimplido com os pagamentos foi ajuizada ação monitória sob n. 100211811.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca.

Salienta que a má administração dos requeridos está demonstrada pela: possibilidade de responsabilização judicial do armazém em decorrência da ação de execução de n. 100235545.2017.8.11.0015, aliada aos embargos à execução de n. 1006637-58.2019.8.11.0015; pela oneração patrimonial dos requeridos e risco de insolvência civil, vez que seus débitos perfazem o montante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), sendo que o valor da averbação registrada nas matrículas chega a R$ 18.136.268,89

(dezoito milhões cento e trinta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Lastreada nessa narrativa, pugnou pela concessão de tutela de urgência a fim de que: (a) seja designada como administradora do armazém da sociedade de fato, até que haja sentença de mérito transitada em julgado a ser proferida neste feito, com a obrigação e prestação de contas de forma anual; (b) seja expedido o competente mandado para imissão da autora na posse das instalações do armazém, visando o efetivo exercício do encargo de administradora/gestora; (c) seja determinado o bloqueio/sequestro cautelar de bens dos requeridos, até o limite de R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que corresponde aproximadamente a 118% (cento e dezoito por cento) do valor atual dos compromissos decorrentes da má gestão dos requeridos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado a quo entendeu por deferir tão somente o imediato afastamento da parte requerida da administração do “Armazém Condomínio Itaúba” e/ou “Armazéns Gerais Palmeira do Norte”, nomeando como administradora judicial IDP CEREAIS - ME, o que deu azo à interposição do RAI nº. 1005002-48.2023.8.11.0000 por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGÓCIOS LTDA.

No referido agravo de instrumento o pedido de tutela recursal de efeito ativo foi indeferido e quando do julgamento de mérito foi provido em parte para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, providência essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem, bem ainda, para que seja cumprido em primeiro grau de jurisdição o acordo celebrado entre as partes. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – GESTÃO DA SOCIEDADE – NOMEAÇAO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DÍVIDA SUBSTANCIAL – GARANTIA DA FUTURA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O próprio Agravante confessa a existência de uma sociedade de fato entre as partes, a divergência sobre a utilização do armazém condominial e que as tratativas extrajudiciais, embora existentes, não obtiveram decisão consensual dos envolvidos. 2. A falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção do administrador judicial provisório com a finalidade de resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento. 3. O art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo. 4. A garantia fundamental da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) implica em que o julgador adote medidas capazes de assegura o resultado útil do processo.”

Diante desse julgado, o juiz a quo, a fim de dar cumprimento à ordem emanada no retro citado RAI n. 1005002-48.2023.8.11.0000, considerando que o total da dívida mencionada na exordial é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), e que a “sociedade condominial” é formada por 03 (três) sócios, determinou o bloqueio de bens (dinheiro, móveis e imóveis) no importe de R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo) de cada requerido, equivalente a cota-parte de cada um.

Irresignada, a parte requerida JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que na Petição Inicial dos autos de origem, a Fazenda Palmeiras do Norte delimitou o pedido da Medida Cautelar de Indisponibilidade em R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que foi negado pelo Juízo a quo, dando ensejo à interposição do RAI nº. 100500248.2023.811.0000.

Afirma que este Tribunal, porém, conforme Acórdão, deu parcial provimento ao recurso, tendo determinado a Medida Cautelar de Indisponibilidade apenas para garantir a dívida.

Defende que, se da narrativa das razões de Agravo formulados pela Fazenda Palmeiras do Norte a dívida a ser garantida seria de R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), é certo que o Colegiado determinou o recaimento da medica cautelar de indisponibilidade apenas sobre esse valor.

Contudo, assevera que o Juiz a quo, ao pretender dar cumprimento à decisão do TJMT, determinou o cumprimento da Medida Cautelar de Indisponibilidade em montante exorbitantemente superior, R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos), configurando decisão ultra petita, ofendendo o art. 492, do CPC.

Assim, requereu a concessão de liminar para suspender a quantia excessiva da ordem de indisponibilidade decretada pelo Juízo de Piso, ajustando desde já o limite da ordem cautelar para R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), o que correspondente a R$ 5.634.919,68 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) para cada Requerido. No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão, nos termos da tutela recursal deferida.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, foi proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, diante da inexistência de qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante.

Em seguida, aportou aos autos Agravo Interno interposto pelo agravante, pugnando pela reforma do decisum para conceder a tutela recursal.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se as decisões agravadas por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a sucinta fundamentação a seguir exposta.

De início, mister esclarecer que quando do julgamento do RAI n. 1005002-48.2023.8.11.0000 restou decidido que deve ser reservado patrimônio suficiente de cada sócio para saldar a dívida.

Peço vênia para transcrever os seguintes trechos do acórdão:

“Nessa quadra, ao menos até que se resolva o pagamento da dívida comum e da divergência sobre os danos, a garantia de solvência e/ou direito de regresso deve ser compartilhado, de forma que se reserve patrimônio suficiente de cada sócio.

(...)

Deflui-se daí a necessidade de o Poder Judiciário conferir uma prestação jurisdicional de natureza acautelatória com a finalidade de bloqueio de bens suficientes para que cada condômino responda pela sua parte (1/3) do débito.

(...)

Assim, a providência acautelatória nesse caso concreto não se atrela somente à má gestão dos negócios que conduziu à inadimplência da obrigação substancial apta a comprometer não apenas o próprio negócio (condomínio), mas também ao comprometimento da patrimonial e pessoal da empresa Agravante, sem que tal ônus seja suportado igualitariamente pelos demais responsáveis/sócios do condomínio.

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão-somente para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem.”

No caso dos autos, tendo em vista que a dívida
perfaz o montante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), a cota-parte de cada um dos sócios é de
R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo).

Portanto, o Magistrado singular deu cumprimento aos exatos termos do determinado no acórdão, não havendo se falar em bloqueio excessivo ou decisão ultra petita.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 187749680), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024